Tribunal: TJES
Processo: 5001584-52.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001584-52.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ROGERIO BARRETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001584-52.2023.8.08.0021
ORIGEM
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
ROGERIO BARRETO
EMBARGADA:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença tão somente para determinar a restituição de valores ao consorciado ao final do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não analisar o conjunto probatório, requerendo a manutenção do ato sentencial para que o valor do consórcio seja restituído de forma imediata. No detalhe, afirma que a embargada cancelou a quota/consórcio sem qualquer comunicação e, diante de tal atitude, a situação não se enquadra em desistência consorcial, na forma constante no acórdão guerreado, mormente porque os pagamentos estavam em dia. Em contrarrazões aos embargos, a embargada se opôs aos requerimentos, pretendendo a manutenção do acórdão.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Na hipótese dos autos, nota-se a ocorrência do vício destacado, motivo pelo qual são acolhidos os presentes embargos para sanar o aludido vício.

(5).
De fato, a situação fática dos autos não se enquadra em desistência contratual de consórcio manifestada pelo consumidor, a reclamar a aplicação da Tema Repetitivo nº 312, do STJ [“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS)].

(6).
Com efeito, desde o nascedouro da demanda, a parte autora/embargante declina causa de pedir consistente no descumprimento contratual por parte da Administradora do consórcio, ora embargada, que a teria excluído do grupo consorcial, sem motivação idônea, mormente porque, ao tempo dos fatos, o consumidor era adimplente. A partir disso e diante do acervo probatório, o Juízo de origem reconheceu que as parcelas contratuais estavam em dia, merecendo, a tal respeito, a transcrição dos seguintes trechos do ato sentencial,
in verbis
: “
(...) Em que pese a alegação da demandada de que a exclusão do requerente no consórcio tenha ocorrido em razão da inadimplência das parcelas, (...) É possível (...) observar o registro de um acordo entre as partes, e nota-se também que os valores das prestações eram bem mais elevados do que as primeiras, o que se conclui que houve a incorporação das mensalidades atrasadas nas que foram se vencendo. (...) é possível verificar (ainda) que houve continuidade dos pagamentos entre março/2022 a janeiro/2023. (...)
”. As provas acostadas aos autos, realmente, confirmam a adimplência.

(7).
Ainda sobre a exclusão do consumidor no consórcio, afirma a embargada que o embargante quebrou o negócio ao substituir o veículo constante no contrato. No entanto, o tema foi devidamente enfrentado pelo Juízo sentenciante, que, baseado na documentação acostada aos autos, identificou acertadamente que a referida situação foi provocada pela própria Administradora do consórcio,
in verbis
: “
(...) O requerente comprova (...) que recebeu um email em dezembro/2022 da ré para (...) se manifestar em relação a substituição do veículo, e não há qualquer comunicado de que, uma vez anuindo, o contrato do consórcio seria cancelado. Pela leitura do email, existe apenas a informação de que haveria a substituição do automóvel. Ademais, o requerente trouxe o protocolo sob o nº 307447935 em que afirma que recebeu a informação de que em virtude do requerente por ter realizado a substituição do veículo, tal fato teria acarretado uma quebra de contrato, e que por isso seu consórcio tinha sido cancelado. Ora, se o requerente foi excluído em decorrência de ter anuído com a substituição do automóvel, não há qualquer informação de que diante de tal anuência o requerente não participaria mais do consórcio. (...)
”. Há, portanto, falha na prestação de serviços, na medida em que a ré/embargada não cumpre o dever informacional a ser destinado ao consumidor.

(8).
Nesse caminhar de ideias, há acerto sentencial no que se refere à solução dos fatos,
in verbis
: “
(...) não há prova de que a rescisão contratual tenha sido por culpa do autor consorciado, mas sim causada pela própria contratada que não logrou êxito em comprovar a inadimplência do demandante, pelo que não deve a parte autora ser imputada qualquer penalidade quanto ao rompimento contratual. Quanto à restituição, em que pese o prazo para a restituição dos valores ser somente no final em virtude da recente definição pela Turma Recursal deste Estado (Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023), tenho que diante da peculiaridade do caso como exposto, impor a devolução dos valores somente do encerramento do grupo também seria uma forma de penalizar o requerente. Desta forma, impõe-se que a restituição seja de forma imediata, uma vez não se tratar de consorciado desistente/inadimplente, e sim exclusão pela ré, sem motivo justo comprovado nos autos. (...)
”.

(9).
Conclui-se, a partir do exposto, que deve ser

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de modo a sanar todos os vícios do acórdão guerreado, retificando-o com efeitos infringentes, nos termos das razões aqui descritas, para
negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida
(CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA) e
manter inalterada a sentença por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
,
com adoção das
suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). Em consequência, no que se refere à verba sucumbencial,
condena-se
a parte requerida, ora embargada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que são fixados em 20% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)